Tribunal: STF
Processo: HC 270722
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Marco Aurelio dos Santos Gomes Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso de Apelação Criminal nº 7000210-35.2025.7.01.0001/RJ, Relator o Ministro Guido Amin Naves.
Consta dos autos que o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica, por unanimidade de votos, declarou extinto o processo sem resolução de mérito com fulcro na alínea “a”, art. 3º do Código de Processo Penal Militar - CPPM c/c inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil - CPC.
Interposta apelação criminal, o plenário de Ministros do Superior Tribunal Militar - STM determinou o prosseguimento da ação penal militar, fixando a seguinte tese de julgamento: “1. A condição de militar constitui condição de procedibilidade a ser aferida no momento do recebimento da denúncia. 2. O licenciamento da praça após o recebimento da denúncia não acarreta a perda de condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção” (e-doc. 1, p. 4).
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de efetivo constrangimento ilegal e abuso de poder contra o paciente. Defende, ainda, o cabimento da absolvição pela existência de provas produzidas no crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de restabelecer a sentença de primeira instância.
Requer, ao final a determinação da retomada da justa e bem fundamentada sentença de extinção do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da 1ª CJM, no Rio de Janeiro.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO POSTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a extinção de processo criminal por crime de deserção, sem exame de mérito, em razão do licenciamento da praça do serviço ativo no curso da instrução processual. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da condição de militar da ativa constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo penal militar ou se tal requisito limita-se ao momento do recebimento da denúncia como requisito de procedibilidade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O status de militar é exigido no momento da consumação e da instauração do processo (procedibilidade); o licenciamento superveniente não gera falta de condição de prosseguibilidade 
4. Não há previsão legal no Código de Processo Penal Militar que exija a manutenção dessa condição para o regular prosseguimento da ação penal já instaurada ou para eventual execução de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso provido. 
Tese de julgamento: "1. A condição de militar constitui condição de procedibilidade a ser aferida no momento do recebimento da denúncia. 2. O licenciamento da praça após o recebimento da denúncia não acarreta a perda de condição de prosseguibilidade da ação penal por deserção.“ (e-doc. 3, p. 24)

O julgado proferido pelo STM fixou entendimento pela continuidade de julgamento pela Justiça Militar de crime de deserção que ocorreu enquanto a pessoa ainda estava na ativa, mesmo em caso de perda da condição de militar durante o processo (e-doc. 3, p. 25). Logo, a apreciação do mérito pugnado, nesta Corte, de forma originária, configuraria inadmissível dupla supressão de instância, pois não houve enfrentamento de mérito pelo Conselho Permanente de Justiça e nem pelo STM.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Ainda que superado esse óbice, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

Demais disso, o Superior Tribunal Militar, ao contemplar o mérito da apelação criminal, asseverou a regularidade da continuidade do julgamento do presente caso concreto pela Justiça Militar, afastando a extinção do processo sem resolução de mérito (e-doc. 1). Logo, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 227177 AgR, Min. Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 23/05/2023, grifamos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. 

Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente